Tribunal: TJES
Processo: 5002664-46.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002664-46.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM BASE EM PROCURAÇÃO REVOGADA. INVENTÁRIO EM CURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura n.º 5013051-64.2024.8.08.0030, ajuizada por Nelson Dias Bianchi em face de Lodovico Bianchi, com o objetivo de anular escritura pública de compra e venda de imóvel lavrada com base em procuração supostamente revogada à época do ato. O bem objeto da escritura integra o espólio da Sra. Almelina Dias Bianchi, atualmente em inventário (processo n.º 5005063-94.2021.8.08.0030), em trâmite na 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares/ES. O Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial declinou da competência em favor do juízo do inventário, que, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação anulatória de escritura pública: se o juízo cível comum ou o juízo de família, órfãos e sucessões, à luz da existência de inventário em curso que inclui o bem objeto da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do juízo do inventário é limitada às questões de direito devidamente comprovadas por documentos, nos termos do art. 612 do CPC, sendo remetidas às vias ordinárias as causas que demandem dilação probatória.

A ação anulatória de escritura pública versa sobre negócio jurídico fundado em procuração supostamente revogada e exige apuração de fatos, com necessidade de produção de provas técnicas e testemunhais, o que extrapola os limites do procedimento de inventário.

A existência de inventário em curso não transfere, por si só, a competência para o juízo sucessório, quando a causa principal não versa diretamente sobre partilha ou herança, mas sim sobre nulidade de negócio jurídico.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que ações anulatórias de negócios jurídicos, ainda que possam impactar o inventário, devem tramitar perante o juízo cível, por se tratarem de matérias cuja competência é fixada em razão da matéria, de forma absoluta e improrrogável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo cível processar e julgar ação anulatória de escritura pública fundada em suposta revogação de procuração, ainda que o imóvel discutido integre espólio objeto de inventário em curso.

A competência do juízo do inventário é limitada a questões de direito comprovadas documentalmente, sendo inviável a apreciação de causas que demandem dilação probatória.

A competência das varas de família, órfãos e sucessões é absoluta e determinada pela matéria, não se estendendo a ações que envolvam a validade de negócios jurídicos complexos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 612; Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC nº 234/2002), art. 62.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Conflito de Competência Cível 5011464-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17/05/2024.
TJES, Conflito de Competência Cível 5005413-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 23/08/2023.
TJES, Conflito de Competência Cível 5000456-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 04/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar como competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5002664-46.2025.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE LINHARES (ES)

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DO 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura n.º 5013051-64.2024.8.08.0030, por meio da qual se requer a declaração de nulidade de escritura pública que é objeto da Ação de Inventário n.º 5005063-94.2021.8.08.0030.

O Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, ao analisar a petição inicial, entendeu que a questão está diretamente relacionada à herança e ao inventário em curso, reconhecendo a competência do Juízo de Família, Órfãos e Sucessões, com base no art. 612 do CPC. Assim, declinou da competência, argumentando que “a
matéria objeto da presente demanda está diretamente relacionada com as questões debatidas no bojo da ação de inventário
”.

Em contrapartida, o Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da mesma comarca, ao receber os autos, não aceitou a competência, suscitando o presente conflito negativo de competência. Justificou sua decisão nos seguintes fundamentos: (1) a matéria principal versa sobre anulação de negócio jurídico, e não exclusivamente sobre direito sucessório, (2) o juízo do inventário não pode ser transformado em juízo universal, tampouco comprometer sua celeridade com incidentes que exigem dilação probatória (como perícia e testemunhas), (3) a competência do juízo especializado está restrita às questões de direito documentadas, o que não ocorre no presente caso, (4) a jurisprudência consolidada do TJES indica que ações anulatórias de negócio jurídico devem tramitar perante o juízo cível, mesmo que possam influenciar um inventário em andamento.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a demanda versa, precipuamente, sobre a anulação de negócio jurídico fundado na suposta inexistência de poderes de representação outorgados à subscritora do instrumento público de compra e venda. Consta ainda a alegação de que a procuração utilizada estava revogada à época do ato, o que tornaria a venda nula de pleno direito.

Embora o imóvel objeto da controvérsia tenha sido incluído nos autos de inventário dos bens da Sra. Almelina Dias Bianchi, entendo que a mera existência de inventário em trâmite não é suficiente para deslocar a competência ao juízo sucessório, uma vez que a controvérsia exige ampla dilação probatória, inclusive para apuração da regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes — o que extrapola os estreitos limites do procedimento especial de inventário, cuja celeridade e economia processual não comportam a complexidade dos temas discutidos nesta demanda.

O artigo 612 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o juízo do inventário é competente para decidir questões de direito desde que os fatos relevantes estejam devidamente provados por documentos, remetendo às vias ordinárias as matérias que demandem outras provas. No caso em tela, não há dúvida de que a discussão envolve questões fáticas não documentadas e questionamentos acerca da validade de procurações, exigindo perícias e produção de provas testemunhais.

De fato, compete ao juízo universal do inventário decidir sobre questões diretamente relacionadas à herança, não consideradas de alta indagação.

Este egrégio Tribunal já decidiu que:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO ESPECIALIZADO DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. IMPRORROGÁVEL. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
. 1. Cinge-se a controvérsia em se perquirir qual o Juízo competente para conhecer, processar e julgar a ação de origem, que versa sobre o pleito de interdito proibitório, proposta por JOSÉ GOMES em desfavor de JANDYRA BUZATTO, almejando, em síntese, a expedição do mandado proibitório ante ameaça a sua posse. 2. A competência das Varas de Órfãos e Sucessões é determinada em razão da matéria, de natureza absoluta, sendo, portanto, improrrogável, dentre as quais não se incluem ações possessórias, conforme dispõe o art. 62, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar n. 234/2002), ainda que envolvam bens cuja partilha é questionada em ação anulatória. 3. Na ação de interdito proibitório, em que pese esteja sendo discutida ameaça iminente de esbulho ou turbação sobre imóvel objeto de ação anulatória de partilha, aludida circunstância não repercute, em qualquer grau, sobre a sucessão. 4. Declarada a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a ação de origem (TJES, Conflito de competência Cível 5011464-68.2022.8.08.0000, Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – JUÍZO ESPECIALIZADO – ÓRFÃOS E SUCESSÕES – INCOMPETENTE – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – IMPRORROGÁVEL
. 1. Da análise do art. 62, I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC nº 234/2002), a conclusão a que se chega é a de que o juízo especializado em matéria de órfãos e sucessões não detém competência para analisar demanda que visa à anulação de negócio jurídico, ainda que essa possa influenciar em ação de anulação de partilha pendente de julgamento. 2. A competência em razão da matéria é absoluta e, portanto, improrrogável. Por tal razão, ainda que se possa afirmar a existência de conexão entre duas demandas, não é possível determinar a sua reunião para julgamento conjunto quando tramitam perante órgãos com competências materiais distintas. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra (TJES, Conflito de competência Cível 5005413-07.2023.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/08/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. INVENTÁRIO EM ANDAMENTO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DO INVENTÁRIO. INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. OUTRAS POSSIBILIDADES CABÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. 1- Além de inexistir conexão entre a Ação Anulatória de Doação e a Ação de Inventário, cumpre mencionar, em ao art. 55 do CPC, que inexistente risco de decisões conflitantes, na medida em que o imóvel em discussão, sequer chegou a ser arrolado dentre os bens que integram o espólio, haja vista que a doação discutida nos autos ocorreu no ano de 2003, enquanto a abertura do inventário se deu em 2014. 2- Ainda que o bem litigioso compusesse o patrimônio do espólio e terminasse sendo partilhado nos autos do inventário já em curso, nada impede que, sobrevindo o reconhecimento da nulidade da doação, seja a referida partilha declarada sem efeito ou que se proceda ao que preceitua o art. 2.021 do CC ou então à suspensão do processo de inventário, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC. 3- Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (TJES, Conflito de competência Cível 5000456-94.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/11/2022).

Logo, mostra-se acertada a recusa do Juízo de Família em acolher a competência declinada, impondo-se o reconhecimento da competência do Juízo Cível para o processamento e julgamento da ação anulatória de escritura pública manejada por NELSON DIAS BIANCHI em face de LODOVICO BIANCHI.

DO EXPOSTO
, conheço do Conflito de Competência para declarar como competente o voto no sentido de o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES (JUÍZO SUSCITADO) para processar e julgar a ação ajuizada por NELSON DIAS BIANCHI contra LODOVICO BIANCHI.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.